Tribunal: TJBA
Processo: 8016934-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016934-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANALIA PEREIRA BARBOSA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS. CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS. IDOSA HIPOSSUFICIENTE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e materiais, proposta em face do Banco Bradesco S.A. A autora, aposentada e beneficiária de um salário-mínimo, impugna descontos mensais de R$ 15,95 referentes a pacote de serviços bancários que alega não ter contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente diante da negativa de contratação do serviço bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre a agravante e o banco agravado configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, econômica e informacional da consumidora. 4. A agravante, com 84 anos de idade e aposentada pelo INSS, enquadra-se como consumidora idosa, cuja proteção é reforçada pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção social. 5. Havendo negativa de contratação de produto ou serviço, e sendo verossímeis as alegações da parte autora, é indevida a exigência de prova negativa (prova diabólica), cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade do vínculo contratual. 6. Os descontos mensais, ainda que de pequeno valor, recaem diretamente sobre benefício de natureza alimentar, e sua continuidade compromete a subsistência da agravante, caracterizando periculum in mora. 7. A tutela de urgência requerida é medida de simples reversibilidade e não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, sendo possível a retomada dos descontos ou a compensação de valores ao final do processo, caso reconhecida a legalidade da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A negativa de contratação de serviço bancário por consumidora idosa e hipossuficiente, aliada à verossimilhança das alegações e à ausência de prova da contratação, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC aplica-se às situações em que o consumidor demonstra vulnerabilidade e verossimilhança, não podendo ser exigida prova de fato negativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8016934-08.2025.8.05.0000, em que é agravante ANALIA PEREIRA BARBOSA e agravado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.